Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. LITIGIOSIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito no inventário do espólio de Maria Beli Bressan de Oliveira, diante da discordância dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sentença condenatória em ação ordinária autoriza a habilitação do crédito em inventário, mesmo diante da discordância dos herdeiros sobre a responsabilidade do espólio pela dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A habilitação de crédito em inventário exige anuência das partes, nos termos dos arts. 642 e 643 do CPC, sendo inviável a apreciação de controvérsia no bojo do inventário. 4. A decisão que afastou a responsabilidade dos herdeiros em ação ordinária impede a presunção de responsabilidade do espólio, diante da ausência de prova de que os valores foram apropriados por eles. 5. A ausência de demonstração do enriquecimento dos herdeiros e a alegação de eventual responsabilidade da instituição financeira reforçam a necessidade de apuração da controvérsia em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A habilitação de crédito em inventário depende da concordância das partes, conforme disposto nos arts. 642 e 643 do CPC. 2. A existência de controvérsia entre credor e herdeiros impede o deferimento da habilitação e impõe a necessidade de ação autônoma nas vias ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642 e 643.